Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO O CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LICENCIAMENTO DE MARCA. EMBARGOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPERTINÊNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL REGULARIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSO NA FIXAÇÃO DE PREÇO DE DISTRIBUIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABUSO ELIDIDO PELA PROVA DOCUMENTAL E TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO SOB ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. ILICITUDE. É LEGITIMA A PRETENSÃO À EXECUÇÃO DO CONTRATO COM PRAZO DETERMINANDO E PELO QUAL SE PROMOVEU ELEVADO INVESTIMENTO FINANCEIRO. INSTITUTO DA SUPRESSIO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA AUTORA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO QUE SE TORNOU IMPOSSÍVEL NO CURSO DA LIDE, POR CULPA DA PARTE INADIMPLENTE. LOCAÇÃO INDEVIDA DO ESTABELECIMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DA AVENÇA E DIREITO DE PERDAS E DANOS. APURAÇÃO DOS DANOS NO BOJO DESSE PROCESSO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO. MATÉRIA CONTROVERSA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão não é omisso, pois apreciou objetivamente as preliminares de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova, enfrentando os argumentos dos réus para reputar correto o indeferimento do suscitado, em face de postulação genérica, desprovida de sustentação material e contrária à prova documental dos autos, além de tratar-se de pedido passível de violar, de forma injustificável, o sigilo dos livros fiscais da autora, como lhe é assegurado pelo art. 1.191 do CC.
3. Não se verifica omissão no acórdão ao rejeitar a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão de falta de apreciação da impugnação ao laudo pericial com pedido de redução dos honorários periciais e nova perícia, pois o acórdão consigna que o laudo pericial respondeu os quesitos que lhe foram submetidos, de forma clara e técnica, levando em consideração os documentos apresentados por ambas as partes, sendo certo que o perito não estava autorizado à requisição de documentos fiscais, de forma contrária ao que havia sido decidido no curso do processo.
4. Também é improcedente a alegação de omissão na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova testemunhal, pois o acórdão é claro ao concluir pela impertinência da prova e que os documentos que instruem os autos e a prova técnica permitem plena elucidação acerca das questões de fato controvertidas nos autos.
5. O acórdão não padece de omissão diante da invocação do instituto da supressio, pois consigna que a autora não se manteve inerte, passando a adotar medidas visando o restabelecimento do cumprimento das obrigações acordadas, tanto que insistiu em procurar solução extrajudicial pelo envio de reiteradas notificações aos réus, que quedaram-se inertes, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação cominatória.
6. Quanto às demais irresignações de mérito reiteradas nos embargos de declaração cumpre destacar que os fundamentos do acórdão embargado são claros ao dispor que os réus receberam grande aporte financeiro da autora para contrato de fornecimento de combustível com exclusividade, mas que o contrato passou a ser descumprido pelos réus, sem formalizar qualquer distrato frente à autora, pois alteraram o cadastro na ANP e passaram a operar como bandeira branca, de modo a impor severo prejuízo à autora, frente ao investimento realizado.
6.1. O acórdão também é específico ao dispor que a prova dos autos afasta a alegação de sobrepreço sustentada pelos réus, que estes não poderiam interromper unilateralmente a execução do contrato e que ainda deram ensejo posterior à sua rescisão por impossibilidade do objeto, já que cederam o ponto comercial à terceiro em violação perda em violação à boa-fé objetiva.
6.2. Diante dessas constatações expressas no fundamento do acórdão, foi proclamada, por unanimidade, a procedência parcial da pretensão inicial, com a rescisão do contrato e declaração de direito à postulação de perdas e danos, em via processual adequada.
7. Os precedentes destacados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento foram proferidos em circunstâncias diversas da apurada nos autos, considerando a causa de pedir e instrução probatória dos respectivos processos, não guardando qualquer pertinência com o apurado no presente feito, o que ressoa claro pelos expressos fundamentos do julgado embargado.
8. O acórdão também não padece de omissão em face dos embargos de declaração interpostos pela autora, pois é claro e objetivo acerca da declaração do direito de reparação por perdas e danos em razão de ter se tronado impossível a obrigação de fazer vindicada, assim como é claro ao dispor que a apuração da extensão do dano demanda ajuizamento de ação autônoma, por não ter havido pedido equivalente no curso do processo e por se tratar de questão complexa, que exige a garantia do contraditório e da ampla defesa aos réus, em ação de conhecimento própria a essa finalidade.
9. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
10. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
11. Embargos de declaração de ambas as partes desprovido.